Tribunal: TJDFT
Processo: 0750740-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer, sob alegação de omissão quanto à aplicação do art. 537, §1o, do CPC, à proporcionalidade das astreintes, ao suposto cumprimento substancial da obrigação e à possibilidade de medida menos onerosa, bem como de contradição na caracterização do descumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o acórdão padece de omissões quanto aos pontos suscitados pela embargante e determinar se há contradição interna na fundamentação quanto à caracterização do descumprimento da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão enfrenta expressamente a aplicação do art. 537, §1o, do CPC, ao reconhecer a natureza coercitiva e a adequação das astreintes diante do descumprimento reiterado.
4. A decisão analisa a proporcionalidade da multa e afasta o enriquecimento sem causa, considerando a necessidade da medida para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.
5. O julgado aprecia o alegado cumprimento substancial e conclui pela sua não configuração, diante da implementação tardia e incompleta da obrigação.
6. O acórdão examina a possibilidade de adoção de medida menos onerosa e rejeita a substituição por atuação direta do Judiciário, por se tratar de providência excepcional.
7. Não há contradição interna, pois o reconhecimento de providência parcial e tardia é compatível com a conclusão de descumprimento da obrigação.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.
9. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. 2. Não há contradição quando os fundamentos do julgado são logicamente compatíveis entre si. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 4. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.”